Tribunal: STJ
Processo: 0006449-62.2024.8.26.0509
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224361 - SP(2025/0270166-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FELIPE FERNANDO PELARINI
ADVOGADOS
: CLAUDINEI APARECIDO MOSCA - SP116947
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
BRUNO VERÍSSIMO MOSCA - SP455363
JOSIMAR VASCON GIROTO - SP469987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
SUBSCRITO
POR
ADVOGADO QUE NÃO MAIS POSSUI PODERES
PARA
REPRESENTAR
O
AGRAVANTE.
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVA
DE
PODERES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior desacompanhado de procurações e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso
ao tempo de sua interposição, conforme consolidado
na Súmula n. 115 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56117019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c13b128-160b-4f76-89b5-564fd079710b

Documento eletrônico VDA56117019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c13b128-160b-4f76-89b5-564fd079710b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2224361 - SP(2025/0270166-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FELIPE FERNANDO PELARINI
ADVOGADOS
: CLAUDINEI APARECIDO MOSCA - SP116947
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
BRUNO VERÍSSIMO MOSCA - SP455363
JOSIMAR VASCON GIROTO - SP469987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
SUBSCRITO
POR
ADVOGADO QUE NÃO MAIS POSSUI PODERES
PARA
REPRESENTAR
O
AGRAVANTE.
SUBSTABELECIMENTO
SEM
RESERVA
DE
PODERES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior desacompanhado de procurações e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso
ao tempo de sua interposição, conforme consolidado
na Súmula n. 115 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE FERNANDO
PALARINI contra a decisão que negou provimento ao recurso especial (fls. 281-
285).
Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que o Decreto n.
não exige que tenha ocorrido o trânsito em julgado para o
11.302/2022
deferimento do indulto e a consequente extinção da punibilidade.
Alega que a condenação, com acórdão publicado em 25/11/2022,
anterior ao Decreto de Indulto, e sem recurso da acusação, satisfaz o requisito
objetivo que a decisão recorrida, por erro, deixou de reconhecer.
Documento eletrônico VDA55898294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: ece07622-5ed3-458d-9bb1-9a485b3ff166

Sustenta que a inexistência de recurso acusatório confirma o direito à
extinção da punibilidade postulada no recurso especial e neste agravo
regimental, afastando a incidência da restrição do
o, parágrafo único.
art. 9
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial para declarar a extinção da punibilidade pelo indulto previsto no
o
art. 5
do Decreto n. 11.302/2022.
É o relatório.
VOTO
Do presente agravo regimental não se merece conhecer.
Conforme se verifica da Certidão de fl. 302, o advogado signatário do
agravo regimental, Dr. Estevan Luís Bertacini Marino, não mais possui poderes
para representar o agravante, pois substabeleceu os poderes que lhe foram
anteriormente outorgados sem reserva (fl. 256), deixando, portanto, de integrar
a representação processual da parte.
Dessa forma, incide o óbice consolidado na Súmula n. 115 do STJ,
qual seja: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos."
A propósito:
QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÕES
PROFERIDAS NESTA CORTE SUPERIOR. INTIMAÇÃO
PUBLICADA
EM
NOME
DE
ADVOGADA
QUE
SUBSTABELECERA
SEM
RESERVA
DE
PODERES.
NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. ADVOGADA QUE
MESMO
NÃO
TENDO
MAIS
PODERES
DE
REPRESENTAÇÃO INTERPÔS AGRAVOS REGIMENTAIS.
.
RECURSOS INEXISTENTES. SÚMULA N. 115 DO STJ
PRESERVAÇÃO DA DECISÃO NA PARTE FAVORÁVEL À
DEFESA. VEDAÇÃO À
. PEDIDO
REFORMATIO IN PEJUS
PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de
ser nula a intimação feita equivocadamente em nome do
advogado que não possui mandato para atuar no feito, em razão
de anterior substabelecimento sem reserva de poderes.
2. São nulas, em relação à Defesa, as intimações de todas as
decisões, monocráticas e Colegiada, proferidas no presente
feito, nesta Corte Superior, pois publicadas em nome da
Documento eletrônico VDA55898294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: ece07622-5ed3-458d-9bb1-9a485b3ff166

advogada que, ainda no Tribunal de origem, substabelecera sem
reserva de poderes.
3. Situação concreta em que a advogada que substabelecera
sem reserva de poderes, ao ser equivocadamente intimada,
mesmo não mais tendo poderes para atuar no feito, interpôs
agravos regimentais contra as decisões monocráticas proferidas
no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os recursos
subscritos pela advogada que não mais possuía mandato
são juridicamente inexistentes, nos termos da Súmula n.
115 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Se o primeiro agravo regimental defensivo interposto pela
advogada, mesmo sem procuração, foi provido, deve ser
preservada a decisão que acolheu a referida insurgência interna,
sob pena de haver indevida
, pois a anulação
reformatio in pejus
desse
revigoraria a decisão da Presidência que fora
decisum
desfavorável à Defesa.
Assim, a nulidade deve ser declarada a partir da intimação por
decisão de minha lavra que, não obstante tenha provido o
agravo regimental, não conheceu do agravo em recurso especial
defensivo por fundamento diverso.
5. Pedido de declaração de nulidade acolhido, em menor
extensão, para tornar sem efeito a certificação do trânsito em
julgado (fl. 1.695) e anular o feito desde a intimação da decisão
que deu provimento ao agravo regimental, porém não conheceu
do agravo em recurso especial (fls. 1.656-1.660), disponibilizada
em
e considerada publicada em
(fl. 1.661),
19/8/2021
19/8/2021
determinando que sejam os advogados intimados em relação a
ela e reabrindo o prazo recursal quanto ao referido
, tão-
decisum
somente em relação à Defesa.
(PET no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.902.776/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
25/2/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:42:55
Código de Controle do Documento: ece07622-5ed3-458d-9bb1-9a485b3ff166

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.224.361 / SP
Número Registro: 2025/0270166-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054691820248260 00064496220248260509 54691820248260 64496220248260509
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE FERNANDO PELARINI
ADVOGADOS
: CLAUDINEI APARECIDO MOSCA - SP116947
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
BRUNO VERÍSSIMO MOSCA - SP455363
JOSIMAR VASCON GIROTO - SP469987
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE FERNANDO PELARINI
ADVOGADOS : CLAUDINEI APARECIDO MOSCA - SP116947
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO - SP237271
BRUNO VERÍSSIMO MOSCA - SP455363
JOSIMAR VASCON GIROTO - SP469987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:29
Código de Controle do Documento: c2c0fbe3-0fd8-406e-b9ea-2b43fbaddde0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:29
Código de Controle do Documento: c2c0fbe3-0fd8-406e-b9ea-2b43fbaddde0